Tribunal: TJES
Processo: 5004032-61.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004032-61.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: ADERLINDA PEREIRA FERREIRA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

1. Consoante entendimento manifestado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (confira-se o recurso especial n.º 1.698.344),
“o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento”

2. A aplicação do princípio da fungibilidade pressupõe a existência dúvida objetiva quanto à natureza do pronunciamento judicial recorrido, o que não se vislumbra no caso concreto.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de agravo interno interposto contra a decisão monocrática id 8284848, por meio da qual o eminente Desembargador Fábio Nery Brasil não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Aduz o Agravante, nas razões id 8931861, que deve ser reformada a decisão monocrática recorrida, pugnando pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A Agravada apresentou contrarrazões no id 9207831, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004032-61.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADA: ADERLINDA PEREIRA FERREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de agravo interno interposto contra a decisão monocrática id 8284848, por meio da qual o eminente Desembargador Fábio Nery Brasil não conheceu do recurso de agravo de instrumento por ausência de cabimento.

Aduz o Agravante, nas razões id 8931861, que deve ser reformada a decisão monocrática recorrida, pugnando pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

A Agravada apresentou contrarrazões no id 9207831, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Consigno, inicialmente, que o eminente Desembargador Fábio Brasil Junior não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo ora Agravante pelos seguintes fundamentos:

“Nos termos do art. 203, §1º, do CPC,
“sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução
”.

Nesse contexto, é certo afirmar que a definição de sentença leva em consideração tanto o seu conteúdo, quanto o seu efeito no processo; já as decisões interlocutórias, por exclusão, definem-se como pronunciamentos que resolvem questões incidentais do feito, sem, entretanto, colocar fim a este.

Com efeito, tendo o sistema processual adotado o princípio da correspondência recursal, faz-se necessário identificar o pronunciamento jurisdicional para definir o recurso cabível.

In casu, nota-se que o ato judicial impugnado, não obstante denominado “decisão”, colocou fim à execução, porquanto homologou os cálculos, determinou a expedição de RPV/precatório e fixou os ônus sucumbenciais, tratando-se, pois, de sentença impugnável por meio do recurso de apelação.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Sodalício, conforme ementas que seguem:

PROCESSUAL CIVIL. O RECURSO CORRETO CONTRA A DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULO E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE RPV É A APELAÇÃO.
1. Entende esta Corte Superior que "o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação"
(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/05/2021, DJe de 24/05/2021). 2. Agravo interno provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.074.532/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/08/2022, DJe de 05/09/2022).

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO E/OU RPV – RECURSO CABÍVEL – APELAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.
A decisão que julga improcedente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, homologa os cálculos apresentados, determina a expedição de precatório e/ou RPV e fixa honorários advocatícios sucumbenciais, ostenta nítida natureza de sentença, razão pela qual o recurso de agravo de instrumento não é cabível.
(TJES. Agravo de Instrumento nº 5001328-75.2023.8.08.0000. Relator Des. Subst. Aldary Nunes Júnior. Data do julgamento 20/07/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 932, III, DO CPC). IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO AUTÔNOMA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE HOMOLOGA OS CÁLCULOS E DETERMINA A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO EXTINGUINDO A EXECUÇÃO. NATUREZA DE SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 203 DO CPC. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O pronunciamento judicial recorrido além de homologar os cálculos, determinou a expedição da requisição de pagamento da obrigação de pequeno valor ou do precatório, declarando extinta a execução, motivo pelo qual o recurso cabível é o de apelação. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Na hipótese vertente, o Município Agravante interpôs “agravo de instrumento” em face da decisão que julgou improcedente a Impugnação à Execução Individual de Sentença Coletiva, homologou os cálculos apresentados na petição inicial e determinou a expedição de RPV e ofício requisitório de Precatório, decisão essa de cunho terminativo, conforme previsão do artigo 203, §1º, do CPC (pronunciamento judicial por meio do qual o juiz extingue a execução), o que evidencia a inadequação da interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo cabível o recurso de apelação. 3. Em se tratando de execução individual autônoma de título executivo judicial proferido em ação coletiva, a rejeição da impugnação à execução, com homologação dos cálculos e ordem de expedição do ofício requisitório de pagamento, mesmo que não indique expressamente a extinção do processo executivo, por óbvio, significa o fim do cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia pela Fazenda Púbica, já que não há nenhum outro provimento jurisdicional a ser proferido, motivo pelo qual o recurso cabível a impugnar o decisum é a Apelação.
4. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, haja vista a presença de erro grosseiro. Precedentes do C. STJ e deste E. TJES. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000323-18.2023.8.08.0000. Relator Des. Sérgio Ricardo de Souza. Data do julgamento 01/11/2023).

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDENTE E HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INAPLICÁVEL PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- “A jurisprudência do STJ é uníssona ao afirmar que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não se emprega o princípio da fungibilidade recursal” (REsp 1804906/SP). 2 - Recurso desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000957-14.2023.8.08.0000. Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data do julgamento 14/09/2023).

Por fim, destaco ser inaplicável a fungibilidade recursal, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada através de Apelação, enquanto aquela julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal”
(STJ, AgInt no REsp 2.032.528/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN SEGUNDA TURMA, DJe de 19/05/2023).”

Desta feita, a despeito do que alega o Agravante, considerando tratar-se de entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento, em sede de recurso repetitivo, do recurso especial n. 1.902.533, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade no presente caso concreto. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE RPV. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO.

1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC/2015, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal a quo e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF 2. O recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de requisição de pequeno valor ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação. Precedentes.

3. Recurso especial provido.”

(REsp n. 1.902.533/PA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.)

Infere-se dos autos de origem que a decisão prolatada pela magistrada
a quo
julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, trata-se de decisão terminativa, a qual extingue o processo executivo. Nesse mesmo sentido já se manifestou esta Corte, confira-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE EXTINGUE O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de sentença a manifestação judicial que extingue o feito executivo, sendo, portanto, recorrível por apelação, nos termos dos artigos 203, §1º, e 1009, do CPC/15. Precedentes TJES e STJ. 2. Agravo interno conhecido e desprovido. Inadmissão do agravo de instrumento ratificada. (TJES - Agravo de instrumento nº. 5001336-52.2023.8.08.0000; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 06.09.2024)

Portanto, não vislumbro razões para modificar o entendimento já manifestado pelo eminente Desembargador Fábio Nery Brasil por ocasião da decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de agravo interno e lhe
nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.